Tribunal: TJES
Processo: 5000405-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000405-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A.
RECORRIDO: MATEUS LOPES MACHADO
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000405-12.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: WEBJET PARTICIPAÇÕES S/A

RECORRIDO: MATEUS LOPES MACHADO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a requerida ao pagamento de: I) R$ 1.096,48 (um mil e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), pelo ressarcimento das passagens aéreas, com juros da citação e correção monetária do desembolso; II) R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais ao autor, com juros legais desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento; ambos de acordo com os índices aplicados pela CGJ-ES”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ilegalidade cometida pela parte ré, como causa bastante para ensejar danos indenizáveis, referente à recusa de restituição de pontos de milhas decorrentes de cancelamento por motivo de doença (covid-19).

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, seja pela injusta recusa de restituição seja pela demora no atendimento.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Por tratar-se de verdadeira tutela de interesse contratual negativo, devem as partes retornarem ao status quo ante, com a devolução integral do valor anteriormente pago, devidamente corrigido, especialmente porquanto comprovada a tentativa do autor em cancelar a viagem por motivos médicos antes da data de embarque. O art. 740 do Código Civil dispõe expressamente que o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, com a devida restituição do valor da passagem se a comunicação ao transportador for feita em tempo de ser renegociada. E, por se tratar de caso fortuito, inaplicável a disposição do § 3º do referido artigo 740 do Código Civil, que dispõe: Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória. Igualmente, conforme art. 11 da Resolução 400 da ANAC, a restituição dos valores pagos é possível se houver a comunicação com prazo de vinte quatro horas de antecedência, como é o caso dos autos. Quantos aos danos morais, não tem dúvida este juízo de que a situação narrada na inicial foi além do normal e causou mais do que simples aborrecimentos a parte autora que, mesmo afastado de todas suas atividades laborativas em razão do tratamento a “Espondilite Anquilosante”, com dores na coluna e articulações, tentou insistentemente cumprir todos os meios necessários ao cancelamento, inclusive registrando reclamação perante o consumidor.gov e não teve qualquer tipo de retorno qualificado por parte das demandadas, especialmente a gente de viagens”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Por fim, destaco que o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem autoriza apenas um ajuste em relação ao ressarcimento material, já que o pedido foi em devolução de milhas, e não de restituição de valores.

Sendo assim e em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado, no sentido de reformar o julgamento proferido na origem e, ato contínuo estabelecer que o ressarcimento material consistirá na devolução de 16.700 (dezesseis mil e setecentas) milhas ao requerente, e não em condenação em quantia certa.

Por se tratar de provimento parcial, deixo de condenar qualquer das partes em custas e honorários advocatícios (Enunciado n.º 06 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)